Tribunal: TJSP
Processo: 1000485-30.2017.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Fornecimento de tratamento médico (oxigenoterapia) – Sentença de procedência – Recursos do Estado e do Município de Ourinhos – Desprovimento de rigor – O fornecimento de medicamento e tratamento de saúde decorre de direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos os

Ementa:
Apelação – Fornecimento de tratamento médico (oxigenoterapia) – Sentença de procedência – Recursos do Estado e do Município de Ourinhos – Desprovimento de rigor – O fornecimento de medicamento e tratamento de saúde decorre de direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos os seus níveis – Embora não possa o paciente escolher a clínica onde será realizado o tratamento, também não pode o Poder Público sujeita-lo a viagem que pode ser nociva para a sua saúde, com o risco de tornar até inócuo o benefício do tratamento – Precedentes – Honorários advocatícios adequadamente arbitrados – R. sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000485-30.2017.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS e ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado JORGE HENRIQUE RODRIGUES GOIVINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000485-30.2017.8.26.0408 -Voto no 35.325
2
Voto no 35.325
Apelação n. 1000485-30.2017.8.26.0408
Apelantes: Estado de São Paulo e outro
Apelado: Jorge Henrique Rodrigues Goivinho
Comarca: Ourinhos
Apelação

Fornecimento
de
tratamento
médico
(oxigenoterapia) Sentença de procedência Recursos do
Estado e do Município de Ourinhos Desprovimento de
rigor O fornecimento de medicamento e tratamento de
saúde decorre de direito constitucional basilar e de
atendimento impostergável, refletido em norma de que a
saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder
Público, em todos os seus níveis Embora não possa o
paciente escolher a clínica onde será realizado o tratamento,
também não pode o Poder Público sujeita-lo a viagem que
pode ser nociva para a sua saúde, com o risco de tornar até
inócuo o benefício do tratamento
Precedentes

Honorários advocatícios adequadamente arbitrados
R.
sentença mantida Recursos desprovidos.
1. Trata-se de recursos voluntários interpostos pelo
Estado de São Paulo e pelo Município de Ourinhos contra a r. sentença de fls.
183/186, cujo relatório ora se adota, por meio do qual o MM. Juízo a quo
julgou procedente a ação, condenando o Estado a custear ao autor o
tratamento de oxigenoterapia em câmara hiperbárica que diste no máximo 150
km da casa do paciente, cabendo ao Município providenciar o transporte do
autor às sessões de tratamento, sob pena de aplicação de multa diária. Fixou
honorários advocatícios em 10% do valor da causa, para cada um dos
sucumbentes.
Alega o Município de Ourinhos, em razões de fls.
188/197, que a fixação da verba honorária em percentual do proveito
econômico resulta em montante excessivo ante a complexidade e duração da
demanda. Pleiteia a fixação da sucumbência por apreciação equitativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000485-30.2017.8.26.0408 -Voto no 35.325
3
O Estado apresenta razões de apelação às fls.
203/212. Afirma que o tratamento deve ser realizado no centro de referência
no Hospital Regional de Ilha Solteira, onde é espontaneamente oferecido pelo
SUS, sob risco de ter de custear duas vezes a mesma terapia. Expõe suspeita
de que os médicos proprietários do serviço hiperbárico no Município de Marília
abusam das prescrições naquela Comarca para obter lucros, assim como em
Ourinhos, onde se concentram os pedidos judiciais para fornecimento da
oxigenoterapia. Alega que a manutenção da sentença implica violação do
princípio da isonomia. Por fim, pleiteia a redução dos honorários advocatícios.
Tempestivos os recursos, foram os mesmos
regularmente processados, com apresentação de contrarrazões às fls.
219/230.
É o relatório.
2. Não merecem provimento os recursos.
De início, não se questiona da responsabilidade dos
réus em prover ao autor o tratamento de saúde a ele prescrito e cuja
necessidade foi confirmada pela prova pericial produzida nos autos, restando
incontroversa a matéria.
O fornecimento de exames, medicamentos e
tratamentos de saúde decorre de direito constitucional basilar e de
atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito
universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos os seus níveis, e
com vistas não somente na redução da incidência de doenças como na
melhora das condições e qualidade de vida dos cidadãos em geral e,
sobretudo, do direito à vida e sua preservação.
É o que se depreende de simples leitura dos artigos
5o, em diversos de seus incisos, e 196 da Constituição Federal de 1988. A
questão, aliás, é pacífica em nossos Tribunais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000485-30.2017.8.26.0408 -Voto no 35.325
4
Ora, são notórios os rápidos avanços da medicina e
dos medicamentos na atualidade. Não existe motivo relevante a obstar ou
atrasar demasiadamente seu fornecimento à população em geral por meros e
fictícios entraves burocráticos.
Com efeito, tendo o médico que assiste ao paciente
indicado o medicamento em questão como necessário para o tratamento e
controle da doença, e cuidando-se de médico regularmente habilitado, formado
em universidade cuja criação foi permitida pelo poder público, cuja fiscalização
a ele compete e cujo credenciamento dos egressos incumbe a órgão
legitimado de representação, presume-se idônea e adequada a prescrição,
sendo evidente que os critérios administrativos dos órgãos de saúde não
podem interferir no tratamento ministrado em razão de supostas questões
orçamentárias.
O Estado deve acompanhar, de maneira razoável, o
progresso e a evolução constante da medicina, adaptando e aumentado a lista
de medicamentos fornecidos à população em geral e com vistas à garantia da
saúde e a redução da incidência de doenças, tal como preconizado pela Carta
Magna.
No caso em tela, insurge-se o Estado contra a
determinação da sentença de que o tratamento seja realizado em local a, no
máximo, 150 quilômetros do domicílio do autor, afirmando que oferece o
tratamento gratuitamente pelo SUS no Hospital Regional de Ilha Solteira.
Sem razão, contudo.
Embora não possa o paciente escolher a clínica
onde será realizado o tratamento, também não pode o Poder Público sujeita-lo
a viagem que pode ser nociva para a sua saúde, com o risco de tornar até
inócuo o benefício do tratamento.
O Município de Ilha Solteira fica a mais de 400
quilômetros de Ourinhos, não sendo razoável submeter o paciente a mais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000485-30.2017.8.26.0408 -Voto no 35.325
5
dez horas totais de viagem para cada sessão de oxigenoterapia, sobretudo em
se considerando a gravidade da condição que o acomete, verificável pelas
imagens acostadas com a inicial.
No mesmo sentido:
DIREITO À SAÚDE Fornecimento de sessões de
oxigenoterapia em câmara hiperbárica Pessoa portadora de
osteomielite
crônica
(CID
M864)
Imprescindibilidade
do
fornecimento Art. 196 da CF/88 Norma constitucional diretamente
aplicável
Obrigação
dos
entes
públicos
Hipossuficiência
econômica Inviabilidade da realização do tratamento em
estabelecimento médico situado a mais de 300 km do município
onde reside o autor Necessidade de alteração do local do
tratamento que não está relacionada à mera conveniência do
paciente, mas decorre da própria condição de saúde apresentada
Recurso
provido.
(Agravo
de
instrumento
2064755-72.2018.8.26.0000, rel. Des. Luís Francisco Aguilar
Cortez, j. 04/07/2018)
DIREITO PÚBLICO DIREITO À SAÚDE AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO
MÉDICO OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA ART. 196 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ
E REEXAME NECESSÁRIO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA Inadmissibilidade Obrigação solidária entre os entes
federados Súmula 37 desta Corte Bandeirante MÉRITO A
realização de tratamento médico-hospitalar decorre do direito à
saúde (art. 196 da Constituição Federal) Indivíduo que necessita
do tratamento médico, sem dispor de recursos financeiros, tem o
direito de realizá-lo gratuitamente Ausência de ofensa à
separação dos Poderes Teoria da Reserva do Possível
Inaplicabilidade em matéria de preservação de direito à vida e à
saúde Tratamento em outra cidade que não é adequado às
condições de saúde do autor Procedência mantida Recurso
voluntário
e
reexame
necessário
desprovidos.
(Apelação
3006141-34.2013.8.26.0032, rel. Des. Antonio Tadeu Ottoni, j.
20/09/2017)
Assim, não viceja a pretensão do Estado de que o
tratamento seja realizado na cidade de Ilha Solteira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000485-30.2017.8.26.0408 -Voto no 35.325
6
Tampouco assiste razão aos recorrentes no tocante
ao suposto excesso com que se haveria fixado a verba honorária advocatícia.
Com
efeito,
o
montante
fixado
pelo
Douto
Magistrado sentenciante, de 10% do valor da causa, equivale a cerca de R$
1.500,00 para cada um dos apelantes, não destoando do montante
comumente fixado em casos análogos, além de não se mostrar excessivo ante
o grau de complexidade e a duração da demanda, que, observe-se, vem
tramitando há mais de três anos.
Destarte, é de ser mantida a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
De outra parte, considerando o desfecho do
presente recurso, de rigor a observância da novel disciplina relativa aos
honorários advocatícios constantes do § 11o do art. 85 do novo Código de
Processo Civil e assim, majorar os honorários advocatícios em razão dos
debates havidos em seara recursal.
Deste modo, tendo em conta o trabalho adicional
realizado em sede recursal pela parte adversa, hei por bem majorar em 10%
(dez por cento) o percentual arbitrado em Primeira Instância.
Para o fito de dirimir qualquer dúvida, consigno que
o percentual de 10%, ora arbitrado, incidirá sobre aquele percentual fixado
anteriormente pelo Magistrado Sentenciante e, assim, por exemplo, se
determinado o patamar mínimo previsto no inciso I, do § 3o, do art. 85, do novo
CPC, ou seja, patamar mínimo de 10%, o novo arbitramento será de 11% -
percentual resultante do acréscimo de 10% sobre o percentual de 10%.
O arbitramento presente substitui aquele havido em
Primeira Instância.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000485-30.2017.8.26.0408 -Voto no 35.325
7
Sidney Romano dos Reis
Relator